Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-32.2025.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-32.2025.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER, MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, LORENA MACARIO COELHO DE CASTRO, PAULA GUERRA VARELA

APELADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade sindical contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em ação de produção antecipada de prova proposta com o objetivo de compelir o Ente Municipal a apresentar documentos relacionados a pagamentos de verbas remuneratórias a servidores do magistério, bem como informações sobre eventuais acordos administrativos e utilização de recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a entidade sindical autora possui legitimidade processual para a propositura da demanda; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade processual não merece acolhimento, uma vez que a demanda foi proposta em nome da entidade sindical regularmente constituída, inexistindo demonstração inequívoca de irregularidade na representação processual.
4. A produção antecipada de prova constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, devendo ser demonstrada a necessidade ou utilidade da prova pretendida.
5. No caso concreto, os documentos requeridos referem-se a informações administrativas e financeiras do ente público, que se encontram sujeitas a registro contábil obrigatório e à publicidade decorrente do princípio da transparência da gestão fiscal, inexistindo risco de perecimento da prova.
6. A pretensão deduzida revela finalidade meramente investigativa, consistente na obtenção genérica de documentos para averiguação de eventual irregularidade administrativa, finalidade que não se compatibiliza com o procedimento de produção antecipada de prova.

7. Ausente demonstração da necessidade, utilidade ou urgência da prova pretendida, correta a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII e XXXIV; CPC, arts. 381 e 485, I; LC nº 101/2000, arts. 48, 48-A e 50.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.